Tribunal: TJPA
Processo: 0865239-57.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865239-57.2019.8.14.0301

APELANTE: CIRENE RIBEIRO BARBOSA

APELADO: BENEDITA GUEDES DA SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR. ATO FORMAL NÃO CONFIGURA NULIDADE QUANDO AUSENTE PREJUÍZO. CURATELA DEFINITIVA MANTIDA COM BASE NO MELHOR INTERESSE DO INTERDITADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de interdição de pessoa diagnosticada com demência (CID 10 – F00.9), reconhecendo sua incapacidade relativa e nomeando, como curadora definitiva, Maria Niuza Ribeiro, irmã da interditanda. A recorrente, também filha da interditanda, alega nulidade processual por ausência de nomeação formal de curador especial, além de pugnar para que lhe seja atribuída a curatela definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de nomeação formal de curador especial acarreta nulidade da sentença; (ii) saber se a curatela definitiva deve ser atribuída à recorrente, à luz das provas dos autos e do princípio do melhor interesse da pessoa interditada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de nomeação formal de curador especial não configura nulidade quando comprovada a atuação efetiva da Defensoria Pública no feito, suprindo a formalidade e garantindo a ampla defesa.
4. A escolha da curadora definitiva foi fundamentada em elementos probatórios sólidos, como o relatório psicossocial, a convivência prolongada e o parecer ministerial, revelando que a curadora nomeada já prestava cuidados à interditanda com estabilidade e zelo.
5. A curatela deve ser atribuída à pessoa que melhor atenda, de forma comprovada e contínua, às necessidades materiais e afetivas da interditada, independentemente de ser a autora da ação.
6. A curatela compartilhada foi corretamente afastada diante da ausência de consenso entre os familiares e da necessidade de garantir estabilidade à interditanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de nomeação formal de curador especial não acarreta nulidade da sentença se comprovada a atuação efetiva da Defensoria Pública no processo, sem prejuízo à defesa do interditado. 2. A escolha do curador deve observar o princípio do melhor interesse da pessoa interditada, com base em provas que demonstrem cuidado contínuo e adequado, ainda que o nomeado não seja o requerente originário da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 72, I, parágrafo único, e 752, §2º; CC, arts. 4º, III, 1.767 e 1.772; Lei 13.146/2015, arts. 84 e 85.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no voto, mas aplicável a orientação do STJ sobre ausência de nulidade sem demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CIRENE RIBEIRO BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de interdição ajuizada pela própria apelante, objetivando a interdição de sua genitora,
Benedita Guedes da Silva Ribeiro
, diagnosticada com demência não especificada na doença de Alzheimer (CID 10 – F00.9), com pedido de concessão da curatela provisória e definitiva em seu favor.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com base no art. 755 do CPC c/c art. 1.772 do CC e arts. 84 e 85 da Lei 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência, confirmo a decisão de tutela provisória proferida e, no mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:

a)
RECONHECER a incapacidade relativa da interditanda Benedita Guedes da Silva Ribeiro e, por conseguinte, DECRETAR a sua interdição, com base nos arts. 4º, III, e art. 1.767 do CC, ficando impedida de praticar pessoalmente, sem assistência da curadora, todos os atos da vida civil que importem na assunção de obrigação perante terceiros (atos de natureza patrimonial e negocial), para si, seus herdeiros e dependentes;

b)
Permanecem inalterados os direitos considerados personalíssimos pelo ordenamento jurídico, ressaltando-se o direito ao corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto (art. 85,

§1º, da Lei 13.146/2015);

c)
NOMEIO CURADORA a senhora Maria Nilza Ribeiro a qual deverá representar a interditanda nos termos acima, com poderes limitados à gestão e administração de negócios e bens e que não importem em transferência ou renúncia de direito, inclusive para fins de recebimento de aposentadoria e benefício previdenciário.

A curadora tem poderes para REPRESENTAR a interditanda nos ATOS DA VIDA CIVIL, podendo receber salário/benefícios/pensões, inclusive realizar movimentação bancária nas referidas contas. Fica vedado à curadora movimentar contas poupanças, vender, permutar e onerar bens imóveis e móveis da interditada. Ditas restrições devem constar nos termos de curatela.

Ressalte-se que o fato de Maria Nilza Ribeiro ser nomeada curadora da interditanda Benedita Guedes da Silva Ribeiro, não impede o acesso e visita dos demais filhos à interditanda.

Expeça-se Mandado de Registro da presente Interdição e Curatela, a fim de que o Senhor Oficial do Cartório de Registro Civil Comarca promova o cumprimento ao artigo 92, Lei 6.015/73;

Expeça-se mandado de averbação para constar no registro de nascimento ou casamento da interditada que foi decretada a interdição e nomeado curadora a mesma; e

Oficie-se a Receita Federal informando sobre a interdição e curatela, da interditada.

Caso seja eleitor, expeça-se oficio ao Cartório Eleitoral comunicando da sentença que decretou interdição e curatela, da interditada.

Custas pelo autor, caso não seja beneficiário da justiça gratuita.”

Em suas razões recursais, Cirene Ribeiro Barbosa alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de nomeação da Defensoria Pública para atuar como curadora especial da interditanda, nos termos do art. 72, I, parágrafo único, e art. 752, §2º, do CPC. Sustenta que houve cerceamento de defesa, porquanto não foi oportunizada a apresentação de contestação em nome da interditanda. No mérito, pugna pela reforma da sentença para que seja deferida a curatela definitiva em seu favor, uma vez que, segundo alega, reúne melhores condições para tanto, por ser auxiliar de enfermagem, cuidadora de idosos e contar com o apoio da maioria dos irmãos.

A apelada Maria Niuza Ribeiro, por sua vez, apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da sentença. Alega que os autos demonstram, com base no relatório social e na certidão do oficial de justiça, que a interditanda está bem assistida, em ambiente higienizado e familiar, e que sua convivência com a genitora perdura há mais de uma década, o que configura o melhor interesse da idosa. Quanto à alegada nulidade, sustenta que, embora não tenha havido nomeação formal de curador especial, a curadoria pública atuou efetivamente nos autos, inclusive manifestando-se em favor da curatela em nome da apelada, não havendo qualquer prejuízo processual à parte interditanda.

O Ministério Público de 2º grau, por meio do parecer, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas opinou pelo seu desprovimento, afirmando que não há nulidade a ser reconhecida, pois, na forma da legislação aplicável, cabia ao Ministério Público zelar pelos interesses da interditanda, o que se deu de forma adequada e suficiente, inexistindo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.

Razões Recursais.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à

alegada nulidade da sentença por ausência de nomeação formal de curador especial e à escolha da curadora definitiva da interditanda Benedita Guedes da Silva Ribeiro.

No tocante à preliminar de nulidade, entendo que não prospera. Embora tenha havido ausência formal de nomeação de curador especial nos moldes do art. 72, I, do Código de Processo Civil, a atuação efetiva da Defensoria Pública no feito supriu o vício processual de forma suficiente, não havendo qualquer prejuízo demonstrado à defesa da interditanda. A manifestação da curadoria pública nos autos, de forma concreta e fundamentada, garantiu o contraditório e a ampla defesa, afastando o alegado cerceamento.

No mérito, a sentença recorrida mostra-se adequada e bem fundamentada. A escolha de Maria Niuza Ribeiro como curadora definitiva se ampara em elementos probatórios consistentes, como o estudo psicossocial produzido pela equipe técnica judicial, os documentos acostados aos autos e o parecer favorável do Ministério Público, todos indicando que a curadora nomeada já exercia, há anos, cuidados contínuos, com dedicação à rotina, higiene e bem-estar da interditanda.

A possibilidade de curatela compartilhada foi corretamente afastada, diante da inexistência de consenso entre os filhos da curatelada, somada à necessidade de preservar o ambiente e a estabilidade da rotina da idosa, elementos que despontaram com clareza nas conclusões técnicas.

A ratio decidendi que orienta esta decisão repousa no princípio de que a curatela deve ser atribuída àquele que, de forma comprovada e contínua, assegura o cuidado integral, com atenção às necessidades materiais e afetivas da pessoa interditada, ainda que não tenha sido o requerente originário da ação.

Por fim, a justificativa substancial da presente deliberação reside na aplicação do paradigma protetivo trazido pela Lei nº 13.146/2015, o qual estabelece o “melhor interesse do incapaz” como critério absoluto na designação do curador, superando interesses particulares e formais em prol da preservação da dignidade da pessoa humana.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/09/2025